Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DISCUSSÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSÁVEL. MORA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos casos em que a liminar de busca e apreensão é deferida, não configura supressão de instância a submissão à instância recursal de questões relativas à validade da notificação extrajudicial, ainda que o juízo de origem não tenha se pronunciado explicitamente sobre o tema, pois a análise da regularidade da notificação é pressuposto para a concessão da liminar, nos termos dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. As demais teses deduzidas em sede de agravo de instrumento, não analisadas no feito originário e que demandam cognição exauriente, não podem ser agitadas na estreita via do Agravo de Instrumento, não sendo o recurso conhecido nesse ponto.
3. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor fiduciário indicado no contrato, independentemente do seu recebimento pessoal ou por qualquer outra pessoa, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema n. 1.132 do col. STJ.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.